Tribunal: STF
Processo: HC 229088
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Luis Soares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 387, § 1º, CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, APENAS PARA QUE O JUIZ SE MANIFESTE FUNDAMENTADAMENTE A RESPEITO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 



    2. No caso, como já ressaltado no HC n. 725.786/SP, o paciente foi preso preventivamente com fundamento na gravidade concreta da conduta, pois foi surpreendido preparando grande quantidade de drogas, sendo apreendias mais de 12 mil porções individualizadas de cocaína, além da mesma droga pura e a granel, totalizando mais de 2kg . Além disso, consignou-se o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui processos em andamento também pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e é reincidente. 



    3. Ao final, o paciente, que permaneceu preso durante toda a instrução, foi condenado, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, deixando o Magistrado, contudo, de se manifestar sobre a manutenção da prisão, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP. 



    4. Com efeito, o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, determina que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 



    5. Como se vê, a sentença não examinou a mantença da prisão, como exigido pelo art. 387, § 1º, do CPP, o que faz com que necessite a incompleta decisão a devida apreciação. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a qual se nega provimento.



    (HC 789.865 AgR, ministro Reynaldo Soares Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja revogada a prisão ante a carência de fundamentação da r. decisão que negou o direito de recorrer em liberdade”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta que “a sentença não examinou a mantença da prisão, como exigido pelo art. 387, § 1º, do CPP, o que faz com que necessite a incompleta decisão a devida apreciação”:



    Como se viu das transcrições, de fato, não houve pronunciamento do magistrado de primeiro grau acerca da manutenção da custódia cautelar do paciente (eSTJ fls. 48/59). 



    Com efeito, o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, determina que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.



      Como se vê, a sentença não examinou a mantença da prisão, como exigido pelo art. 387, § 1º, do CPP, o que faz com que necessite a incompleta decisão a devida apreciação.



    [...]



    Assim, uma vez que a decisão não cumpriu disposição legal expressa, verificasse a omissão alegada pela defesa. 



    Contudo, ao contrário do que defende o impetrante, o réu não permaneceu preso sem ordem judicial, pois a omissão na sentença não invalida automaticamente o decreto prisional proferido anteriormente pelo Juízo processante, o qual, inclusive, foi confirmado por esta Corte no julgamento do HC n. 725.786/SP. (grifei)



    Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou vício de fundamentação na determinação feita pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de complementação da sentença condenatória. 



    Enfatizo, ademais, que o descumprimento do exposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal não gera a revogação automática da prisão preventiva. Confira-se, nesse mesmo sentido:



    [...]Sentença condenatória. Ausência de fundamentação sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Alegada violação dos arts. 387, § 1º, e 492, I, e, do Código de Processo Penal. Nulidade. Inexistência. Determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o juízo de primeiro grau decida, de forma fundamentada, sobre a manutenção da prisão ou, se for o caso, sobre a imposição de outra medida cautelar. Admissibilidade. Precedente. [...]



    [...]



    3. Embora o juiz, nos termos dos arts. 387, § 1º, e 492, I, e, do Código de Processo Penal, deva decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, a omissão da sentença condenatória nesse ponto não constitui causa de sua nulidade, tanto que poderia, validamente, ser suprida em sede de embargos de declaração.



    4. Omissa a sentença condenatória a respeito da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a instância superior pode determinar ao juízo de primeiro grau que, fundamentadamente, decida a esse respeito. Precedente. 



    (HC 120.984 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    [...]



    II – A existência de elementos concretos nos autos que indicam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública não supre a omissão existente no decreto condenatório, devendo ser determinado ao magistrado sentenciante o esclarecimento da questão.



    III - Contra a omissão da sentença, seria cabível o recurso de embargos de declaração, do qual não se valeu a defesa, que optou pela estreita via do habeas corpus.



    IV - Como o objetivo dos embargos declaratórios é apenas o de aclarar a decisão embargada, sem modificar-lhe a substância, a ordem deve ser concedida dentro dos limites permitidos ao recurso aplicável à espécie.



    V – Habeas corpus parcialmente conhecido, e, nessa extensão, concedida a ordem, em parte, apenas para determinar ao juízo sentenciante que se manifeste de forma fundamentada acerca da manutenção ou da revogação da prisão preventiva do paciente, com recomendação.



    (HC 114.749 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente